Tribunal: TJSP
Processo: 2222969-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que manteve anterior decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da locatária e determinou a inclusão da proprietária do imóvel no polo passivo da Ação. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de Recurso contra a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que manteve anterior decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da locatária e determinou a inclusão da proprietária do imóvel no polo passivo da Ação. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de Recurso contra a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação à locatária e determinou a emenda da inicial para a regularização do polo passivo da Ação. Condomínio demandante que se limitou a requerer a reconsideração da decisão, sem apresentar o Recurso cabível no prazo processual adequado. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para apresentação de Recurso. Aplicação do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Intempestividade verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.*